Tribunal: STF
Processo: HC 231383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2023, por Ramon Ribeiro de Macedo e outros, advogados, em benefício de Rangel Cilas Moura, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.8.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 844.596/MG.



O caso



    2. Consta da Ação Penal n. 5005038-09.2023.8.13.0342 que, em audiência de custódia realizada em 21.7.2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva por suposto tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), constando da decisão que “foi localizada expressiva quantidade de drogas. quais sejam: 353,8g de cocaína, bem como R$ 228,00 em dinheiro; 2) foram localizados diversos apetrechos tipicamente usados para o tráfico, quais sejam: 2 balança de precisão e matérias com resquícios de droga” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.170446-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sustentando ilegalidade na prisão preventiva por violação de domicílio, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APREENSÃO DE 351,3G DE COCAÍNA E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO POTENCIAL LESIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. O ingresso em domicílio por Policiais, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, é legítimo quando amparado em fundadas razões que, de acordo com o caso concreto, indicam situação de flagrância no interior da residência. 



    2. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade em concreto da conduta, haja vista a apreensão de 351,3g de cocaína, droga de alto potencial lesivo, bem como petrechos comumente utilizados para fracionar e preparar entorpecentes para vendas (balanças de precisão e recipientes com resquícios de droga), 
impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 



    3. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão” (fl. 1, 
e-doc. 3)



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 844.596/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 8.8.2023. Consta da decisão:



    “No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC 348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/3/2016).



    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ” (fl. 2, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes insistem na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegam ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser o paciente primário e de bons antecedentes (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram ter havido violação de domicílio pelo ingresso forçado dos policiais na residência do paciente, sem apresentação de justificativa concreta e fundada razão (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que, “[n]o caso em tela, a violação de domicílio teve como justificativa da apreensão de pequena quantidade de droga, quando o mesmo trafegava para ir para seu trabalho, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial” 
(fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescentam que se configura “a ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial, sem a prévia anuência de morador e sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente. Deste modo, requer seja declarada a nulidade para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, absolvendo o paciente da apreensão da droga relativa em sua residência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatizam que o paciente “é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa, consoante prova os inclusos documentos. Além disso, estava indo para seu trabalho. Além disso, não há notícia de que ele integra organização ou associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes e/ou outros delitos. Tais fatos, somado às circunstâncias de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e de que a quantidade de drogas apreendidas é pequena, indicam que a segregação cautelar é medida desarrazoada” (fl. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) [S]eja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, absolvendo o paciente da apreensão da droga relativa em sua residência. 



    Requer ainda, seja determinada a sua soltura no sentido de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (conforme precedente AgInt no RHC 144.405/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021), para que cesse de imediato o constrangimento ilegal verificado, dada a presença do ‘fumus boni iuris’ (por tudo que se expôs) e, sobretudo, o ‘periculum in mora’.



    No MÉRITO, requer a confirmação da LIMINAR. Sucessivamente, se o entendimento desse Insigne e Culto Relator for no sentido de não estar configurada excepcionalidade a ditar o afastamento do óbice previsto no Verbete no 691 da Súmula dessa Corte, requer a concessão da ORDEM de OFÍCIO” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.8.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 844.596/MG.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, em razão de o pedido de liminar confundir-se com o mérito da impetração. Requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Examinar os pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame por salto. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas. 



    Na conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Ação Penal n. 5005038-09.2023.8.13.0342 considerou a gravidade em concreto do crime, evidenciada não somente pela quantidade e qualidade da droga apreendida (353,8 gramas de cocaína), mas também pelas circunstâncias específicas do caso, em que o paciente estava, no momento da abordagem, fazendo a entrega de vinte e cinco porções de cocaína, em suposto tráfico de drogas na modalidade de “disque entrega”. 



    Tem-se, ainda, a apreensão da quantia de duzentos e vinte e oito reais em espécie e apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, sendo duas balanças de precisão e materiais com resquícios de droga. Estes os fundamentos da decisão:  



    “(...) é preciso considerar que o crime é grave no caso concreto, pelas seguintes razões: 1) foi localizada expressiva quantidade de drogas. quais sejam: 353,8g de cocaína, bem como R$ 228,00 em dinheiro; 2) foram localizados diversos apetrechos tipicamente usados para o tráfico, quais sejam: 02 balanças de precisão e matérias com resquícios de drogas; 3) há DDU de nº 19696723S, envolvendo denúncia de tráfico: 4) o setor de inteligência da PM vinha monitorando o veículo e a residência do flagranteado, pois os mesmos eram utilizados para a traficância, havendo indício de que era prática habitual; 5) há indícios de que o tráfico vinha sendo praticado na modalidade de disque entrega, uma vez que a abordagem inicial se deu quando o flagranteado estava em sua motocicleta com 25 porções de cocaína, a indicar que possivelmente estava indo fazer uma entrega.



    Com isso, verifica-se que o fato é grave no caso concreto e coloca em risco a ordem pública, a qual deve ser acautelado pela prisão preventiva, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas.



    Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÂO PREVENTIVA de Rangel Cilas Moura, já qualificado no presente APFD, e determino a imediata expedição do respectivo mandado de prisão, observando-se as formalidades regulamentares do TJ-MG e do CNJ” (fl. 78-79, e-doc. 4).



    11. No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.23.170446-1/000, reconhecendo a fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente: 



    “A autoridade apontada como coatora, ao converter o Flagrante em Prisão Preventiva (doc. 02), asseverou a imprescindibilidade da Segregação Cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando-se as circunstâncias do Flagrante e quantidade de drogas apreendida. Confira-se: 



    (...) Do que consta dos autos, é induvidosa a existência de materialidade delitiva do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, bem como de indícios suficientes da autoria delitiva, tendo em vista que, conforme APFD, em diligência para investigar denúncia formalizada, via DDU, apontando a prática de tráfico ilícito de drogas dentro da empresa JBS, policiais militares realizaram a abordagem do autor, nas imediações do estabelecimento. 



    Emerge dos autos que, durante busca pessoal, foram encontradas, nas vestes íntimas do autuado, 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína e em sua casa, foram encontradas localizadas cerca de 330 g (trezentos e trinta gramas), da mesma substância, recipientes com o resquícios de droga, bem como, duas balanças digitais. 



    As substâncias entorpecentes foram apreendidas e, conforme exame preliminar de drogas acostado nos IDs: 9864341803, 9864341802 e 9864341801, tratam-se o 330g (trezentos e trinta gramas) de cocaína, 2,5g (dois gramas e cinquenta centigramas) da mesma substância, somadas a 21,3g (vinte e um gramas e trinta centigramas) também de cocaína, acondicionados na forma de papelotes, em embalagens individuais de plástico prontos para a comercialização (...)’ - (r. Decisão, doc. 02). 



    Assim, infere-se que a autoridade indigitada coatora analisou os requisitos autorizadores da Segregação Cautelar, consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, fundamentando-se nas circunstâncias fáticas e nas condições pessoais do Paciente. 



    Nesse sentido, inexiste ofensa ao Princípio da Motivação 
(art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), porquanto a r. Decisão se encontra satisfatoriamente fundada no caso concreto (Precedente: TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.013795-2/000, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CACRI, julgado em: 13/03/2018).



      Destaca-se, neste ponto, que os indícios de autoria e a prova da materialidade encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos constantes do APFD, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência e Exames Preliminares de Drogas de Abuso (doc. 02), que atestou a apreensão de ‘porções’ de cocaína, adimplindo os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 312 do CPP. 



    Ressalta-se que a Segregação Cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do Agente, e, sobretudo, quando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão se revelaram inadequadas ou insuficientes. 



    No caso em comento, a gravidade concreta da suposta prática delitiva é evidenciada pelas circunstâncias do Flagrante, que evidenciam a apreensão relevante quantidade de entorpecentes apreendida e petrechos comumente utilizados no comércio de drogas. 



      Denota-se do APFD (doc. 02) que, durante averiguação de ‘denúncia’ anônima, relatando a suposta prática do Crime de Tráfico de Drogas pelo Paciente em frigorífico, durante a madrugada, Policiais Militares iniciaram diligências e identificaram o endereço de Rangel.



      Ato contínuo, durante monitoramento prévio, os Militares teriam identificado o Paciente deslocando para o Frigorífico, sendo que, durante busca pessoal, fora encontrada 25 ‘porções’ de cocaína, com massa 21,3g (APFD e Exames Preliminares de Drogas de Abuso, doc. 02). 



    Ainda, diante da confirmação da veracidade da DDU e da apreensão de entorpecentes na posse do Paciente, os Militares diligenciaram ao imóvel de Rangel, ocasião em que realizaram a apreensão de 330g de cocaína, além de 02 balanças de precisão, recipientes com resquícios de drogas e quantia em dinheiro (APFD e Exames Preliminares de Drogas de Abuso, doc. 02). 



    Nesse sentido, a quantidade de droga apreendida (no total, 351,3g de cocaína), aliada a apreensão de balanças de precisão e demais petrechos comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, o que justifica a imposição da Prisão Preventiva para garantir a ordem pública, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal (Precedentes: STJ, AgRg no HC 659316/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 25.05.2021). 



    A r. Decisão que converteu o Flagrante em Prisão Preventiva, portanto, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e adequação da Segregação Cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias do Flagrante e quantidade de droga apreendida (apreensão de 351,3g de cocaína, balanças de precisão e recipientes com resquícios de drogas)” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    12. Os fundamentos da segregação cautelar do paciente harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, estando demonstrada a motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    13. A alegada nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizado no momento oportuno, não havendo comprovando cabal a autorizar a apreciação do pleito neste habeas corpus. 



    Na espécie, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, assentou-se, quanto à alegação de invasão de domicílio, que a busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo quadro fático demonstrado. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou, no Habeas Corpus n. 1.0000.23.170446-1/000:



    “[D]epreende-se do APFD (doc. 03) que Policiais teriam se deslocado à residência do Paciente, situada na Rua 19 de Março nº 498, Bairro Novo Mundo, na Cidade de Ituiutaba/MG, em razão de ‘denúncia’ anônima, noticiando a suposta prática do Delito de Tráfico de Drogas por Rangel no frigorífico em que trabalhava.



    Infere-se que, no local, os Policiais verificaram que, em dado momento, o Paciente saiu do local sentido em frigorífico, tendo sido abordado, oportunidade em que fora apreendida substâncias entorpecentes escondidas nas vestes íntimas de Rangel.



    Em seguida, em razão do recebimento de ‘denúncias anônimas’, aliado ao monitoramento prévio, bem ainda a apreensão de drogas na posse do Paciente, os PM's deslocaram-se à residência de Rangel, tendo sido apreendidas outras ‘porções’ do mesmo entorpecente (cocaína), os quais, em tese, seriam destinados à comercialização.



    Assim, a princípio, observa-se que subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos Policiais Militares no local, considerando-se que, enquanto averiguavam a veracidade de ‘denúncias’ anônimas, Policiais teriam realizado a apreensão de entorpecentes na posse do Paciente, enquanto este se deslocava ao frigorífico informado na DDU, afastando, portanto, na via estreita do Habeas Corpus, a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar presente a Justa Causa (Precedentes: STJ, HC 446.102-SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em: 04/06/2019).



    Ademais, em sede de Habeas Corpus, é inviável a análise aprofundada do conjunto probatório, a fim de reconhecer a Ilegalidade do Flagrante, em razão de Violação de Domicílio, considerando-se, ainda, a pendência da colheita de elementos probatórios, durante a Instrução Criminal.



    Eventual interesse da parte em reconhecer a Nulidade do Flagrante e das provas obtidas, com a exclusão de determinado elemento probatório, deverá ser manifestado por meio de Incidente de Ilicitude de Prova, seguindo o trâmite do incidente de falsidade documental, previsto nos arts. 145 a 148 do Código de Processo Penal.



    Por tais fundamentos, em Habeas Corpus, não há como se reconhecer qualquer Nulidade, e eventual Ilicitude das Provas obtidas no Flagrante, pois não há comprovação, de plano, da ocorrência de constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder (fl. 3, 
e-doc. 3).



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Esta a ementa do julgado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:   



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    15. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrad